Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de homologação dos cálculos concernentes a ELIO DA SILVA LINO, substituído processualmente que anuiu ao acordo firmado entre as partes e renunciou à correção monetária pelo IPCA-E. Ao compulsar os autos, no entanto, não obstante a ausência de divergência entre as partes, verifico que as planilhas alusivas ao citado beneficiário, apresentadas pela Contadoria deste egrégio Tribunal ao ID 11954479, foram elaboradas com erro, haja vista que computados, em seus cálculos, todo o período exequendo (abril de 1997 a abril de 2002). No entanto, da declaração funcional de fl. 281 (ID 11954447), extrai-se a ausência de vínculo do apontado servidor com o Governo do Distrito Federal no período de agosto a novembro de 2000. Isso posto, retornem os autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos relativos a ELIO DA SILVA LINO, deles excluindo o período supracitado. Após, novamente às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador